Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito Civil. Apelação cível. Revisional de contrato bancário para fins de financiamento de veículo automotor. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal de juros. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Abusividade não caracterizada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar (1) cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado; (2) capitalização mensal de juros sem pactuação expressa, (3) imposição de tarifas consideradas indevidas; (4) cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios; (5) manutenção da posse do veículo; e (6) se há readequação das parcelas e valores a restituir.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em abusividade da taxa contratada no financiamento discutido nos presentes autos (2,95% ao mês), com relação à média do mercado vigente à época da contratação (3,69%).
4. Para pactuação expressa da capitalização mensal de juros no contrato basta a especificação dos juros mensais e anuais, o que ocorre na hipótese vertente.
5. Não há cobrança de comissão de permanência no contrato celebrado, não havendo que se falar de ilegalidade no ponto.
6. Para se manter a posse do veículo com a apelante, imprescindível a demonstração de depósito no valor integral das parcelas, o que não se verifica.
7. Para análise de tarifas alegadas indevidas depende de especificação e fundamentação, o que não foi objeto das razões recursais.
IV. Dispositivo
8. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07330873120238070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/11/2023.